Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715011-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIZ JACINTO DE MOURA contra a r. decisão proferida nos autos da ação sob procedimento comum por si interposta contra BANCO BMG S/A (proc. no 0706027-85.2020.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo negou o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, ao tempo em que determinou a emenda à inicial para que o agravante recolha as custas, bem como declare o valor que entende ter pago em excesso ao réu/agravado e que, por consequência, corrija o valor da causa. Entende o agravante, por meio de julgados que colaciona, que basta a declaração feita pelo próprio interessado de que não possui condições para arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família, para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça. Além disso, defende a necessidade de reforma da r. decisão agravada no ponto em que determina a emenda à inicial para que declare o valor que entende ter pago em excesso ao réu/agravado e que, por consequência, corrija o valor da causa. Entende que não há como cumprir a determinação de emenda à inicial, porquanto não detém o contrato celebrado entre as partes, que está em poder do agravado e que por esse motivo deve ser intimado a juntá-lo aos autos, nos termos dos arts. 396, 398,399 e 400 do CPC. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, como também seja determinado ao agravado que junte, no presente recurso, o contrato celebrado entre as partes. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Do atento exame aos autos de origem, observa-se que após a decisão ora agravada, na qual a gratuidade da justiça foi indeferida ao recorrente, mais duas decisões foram proferidas, a última, inclusive, determinando o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas (ID 64392434 dos autos de origem). Contudo, o ora agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal, motivo pelo qual dele conheço para analisar primeiramente o pedido de gratuidade da justiça, sendo certo que o exame dos demais pedidos só será realizado nessa assentada caso o juízo for positivo quanto ao pleito. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARÁGRAFO 3o DO ART. 99 DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 2 - A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o do art. 99 do Código de Processo Civil) é relativa (iuris tantum) e, assim, a critério do Juiz, poderá se exigir do postulante da gratuidade a comprovação de que não tem rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo da sua sobrevivência, quando a declaração de pobreza, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. 3 - A mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, notadamente quando comprovado nos autos que a situação financeira do peticionário não se amolda à condição de efetiva necessidade, impondo-se a confirmação do indeferimento do pedido de concessão do benefício de gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria. (Acórdão n.1191240, 07015817620198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no PJe: 20/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa de veracidade, podendo ser refutada por prova em contrário, mormente quando não constam dos autos outros elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1189963, 07055795220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2019, Publicado no DJE: 13/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) Na hipótese, a situação espelhada nos autos demonstra que o agravante é servidor público militar do Distrito Federal e aufere renda líquida mensal no valor de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) em média, já considerados todos os descontos incidentes em folha de pagamento, inclusive diversos empréstimos consignados (ID 57683346 dos autos de origem). Nessa perspectiva, a sua renda mensal afasta o alegado estado de penúria, não sendo possível considerar, para os fins almejados, os empréstimos bancários assumidos livremente e dos quais usufruiu, tampouco as despesas ordinárias mensais, próprias de quem possui família (ID 63400480 dos autos de origem), de modo a afastar a cobrança das despesas judiciais, pois a remuneração percebida se encontra acima da média na realidade brasileira. Evidencia-se, assim, que o agravante pode suportar o ônus do pagamento das despesas processuais. Diante da estrita observância aos preceitos legais, não há como se acolher a tese de ofensa de livre acesso ao Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se o agravante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 9 de junho de 2020 09:24:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator